Tribunal: TJPA
Processo: 0003353-75.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE ? ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) ? RECURSO DA DEFESA ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL ? INVIABILIDADE ? POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88 ? INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF - DISPENSA DA PENA DE MULTA ? IMPOSSIBILIDADE ? POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE) ? PRESCRIÇÃO ? PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO ? COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018) ? DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME.I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça;II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parteIII - O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE);V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal.VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0003353-75.2015.814.0028.
APELANTE: ANTONIO MARCOS RABELO SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE - ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO
princípio constitucional da reserva de plenário, disposto no artigo 97 da CF/88 - INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - POR SE TRATAR DE
preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado, ALEM DE não haveR previsão legal para a isenção do pagamento -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 0
6 meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 dias multa e suspensão da cnh pelo prazo de 06 meses, sendo a pena CORPORAL substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) -
PRESCRIÇÃO
- PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO - COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018) -
DE OFFICIO
RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME.
I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no
quantum
mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça;
II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
III - O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico;
IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena
0
6 meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 dias multa e suspensão da cnh pelo prazo de 06 meses, sendo a pena detenção substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade);
V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o
quantum
da pena arbitrada em concreto -
ut
artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal.
VI - NESSES TERMOS DE
OFFICIO
RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018).
Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ANTONIO MARCOS RABELO SOUZA,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 dias multa e suspensão da cnh pelo prazo de 06 meses, sendo após a pena detenção substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), pela prática do crime previsto no artigo. 306,
caput
da Lei 9.503/97, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A combativa defesa asseverou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a fixação da pena aquém do mínimo legal, e a consequente, redução da quantidade de horas aplicada na pena restritiva de direitos, e ainda, a dispensa da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo inacolhimento da apelação. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que, no dia 03/04/2015, por volta das 23h57min, a Polícia Militar foi informada que, na BR-230, KM 16, sentindo Marabá/Itupiranga, o veículo, tipo GOL 1.6 RALLYE, cor prata, ano 2014, placa OTL 1145, RENAVAM 0101027298-2, de propriedade de ANTONIO MARCOS RABELO SOUZA, estava atravessado na Via. Chegando ao locai dos fatos, os policiais encontraram o apelante tentando ligar o automóvel, o qual, aparentemente, estava sem combustível. Ao realizarem a abordagem do condutor, os policiais constataram que o mesmo estava visivelmente embriagado, pois mal conseguia se expressar ou manter o equilíbrio. Mediante os fatos, foi lavrado o termo de constatação de embriaguez com as seguintes características: odor e hálito alcoólico; dificuldade no equilíbrio; falante; desordem nas vestes; titubeante.

Na delegacia, perante a Autoridade Policial, o Apelante confirmou que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir e que, como acabou a gasolina, o carro ficou atravessado no meio da BR.

Após ser regularmente processado, o acusado foi condenado a pena de 06 meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 dias multa e suspensão da cnh pelo prazo de 06 meses, sendo após a pena detenção substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), pela prática do crime previsto no artigo. 306,
caput
da Lei 9.503/97. inconformado manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESE DA DEFESA

A combativa defesa asseverou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a fixação da pena aquém do mínimo legal, e a consequente, redução da quantidade de horas aplicada na pena restritiva de direitos, e ainda, a dispensa da pena de multa.

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393). Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.

Diante desse quadro, o
decisum
objurgado não comporta qualquer reparo ou alteração, a começar pela pena base implementada no mínimo legal, restando prejudicada a atenuante por força da Súmula 231 do STJ:
Do mesmo modo, não há como acolher o pedido de revisão da quantidade de horas aplicadas na pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, por não haver qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena do Apelante. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA REFERIDA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte¿; III - Recurso conhecido e improvido.

Por oportuno, não há como acolher o pedido de revisão da quantidade de horas aplicadas na pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, por não haver qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena do Apelante.

DISPENSA DA PENA DE MULTA

No tocante ao pleito defensivo da dispensa do pagamento da pena de multa, reporto inoportuno, nos termos do art.
3º
da Lei nº
1.060
/50, uma vez que o benefício da assistência judiciária compreende as seguintes isenções: taxas judiciárias e selos, emolumentos e custas devidos aos juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, despesas com publicações indispensáveis, indenizações devidas às testemunhas, honorários de advogados e peritos, além das despesas com exame de DNA. Como se pode observar, a
isenção do pagamento da multa
imposta na sentença não entra neste rol. E nem poderia, já que se trata de sanção decorrente de decreto condenatório, cuja impugnação só é viável mediante o recurso apropriado. Ademais, sua dispensa ao condenado implica em flagrante afronta ao princípio da legalidade da pena. Em outras palavras, a reprimenda pecuniária trata-se de preceito secundário contido no tipo penal, não cabendo ao arbítrio do julgador decidir acerca da pertinência ou não da sua imposição, quando a lei a impõe, em caso de condenação. A esse respeito, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME MANTIDO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA NEGADA. 1. O apelante mostra inconformidade com a decisão que o condenou na forma do art. 33 da Lei 11.343/06 à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. Em recurso, a defesa alega, em síntese, que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para sustentar um decreto condenatório do acusado. Indica, no ponto, que a prova se cinge à palavra dos policiais militares e não estar provada a traficância, tecendo considerações a respeito dos elementos coletados. Alternativamente, requer a fixação de regime mais brando para cumprimento de pena e a isenção do pagamento de multa. 2. A partir das provas produzidas, não houve dúvida que a droga pertencia ao acusado. Pela análise das circunstâncias do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, é certa a destinação à traficância. Não há por que duvidar da versão apresentada pelos policiais, que, de forma unânime, uníssona e uniforme, apresentaram relato detalhado a respeito das circunstâncias da abordagem. Condenação mantida. 3. A despeito da compreensão dada a partir do HC 111.840/ES, proferida em controle difuso pelo STF e massificada nos Tribunais Superiores, trata-se de réu reincidente, motivo suficiente para a definição do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP. Regime mantido. 4. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de ré pobre. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.¿ (Apelação Crime Nº 70059016022, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 27/08/2014) (TJ-RS - ACR: 70059016022 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 27/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/09/2014).

Com efeito, importante mencionar que a norma processual não impede a condenação ao pagamento das custas, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença definitiva, findo o qual, constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação.

Destarte, o fato do réu ser juridicamente pobre não impede a condenação ao pagamento das custas processuais. Além disso, eventual isenção deve ser pleiteada no juízo das execuções penais, pois somente na fase executiva torna-se possível aferir a situação financeira do condenado.
Nesse sentido:
HOMICÍDIO - Qualificado - Artigo 121, parágrafo segundo itens I e IV e artigo 121, parágrafo segundo item I, c/c o artigo 14, item II, todos do Código Penal - Autorias comprovadas - Condenação pretendida redução da pena e isenção de custas processuais - Apelos improvidos. A pena imposta não foi desproporcional, senão no sentido de que poderia ter sido em quantidade maior. A isenção das custas processuais deve ser pleiteada perante o Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno, conforme posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal¿ (TJDF - Apelação Criminal nº 17.510/97 - DF - 1ª T - Rel. Des. Lécio Resende da Silva - J. 11.06.97 - DJ 20.08.97 - v.u).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que compete ao Juízo de Execuções, uma vez que a verificação da hipossuficiência dos condenados será levada a cabo no momento da execução da pena imposta, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. DIMINUIÇÃO DA PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 231 DO STJ. CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal em face de circunstância atenuante destoa do entendimento cristalizado na Súmula n.º 231 desta Egrégia Corte Superior de Justiça. 2. Cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições socioeconômicas para o pagamento da multa e custas processuais sem prejuízo para seu sustento e de sua família. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 748.664/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 627)

Desta forma, diante dos argumentos esposados, não merece guarida o pedido de afastamento da pena de multa, na medida em que a referida condenação é pena prevista no preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência do réu, seguindo, deste modo, a pena de 10 dias multa.

Destarte, o réu incorreu nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (redação dada pela Lei 12.760/2012): ¿Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora¿. Portanto, não prospera a tese defensiva de atipicidade da conduta, diante das evidências do acervo.

Com o advento da Lei 12.760/2012, um novo elementar foi inserido no tipo penal do art. 306 do CTB, com a inserção da expressão ¿capacidade psicomotora alterada¿. Anteriormente, pela redação dada pela Lei 11.705/08 ao art. 306, bastava a mera comprovação da concentração de álcool por litro de sangue. Entretanto, desde dezembro de 2012, além da constatação da graduação alcoólica é imprescindível, também, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Diante dos fatos,
o a
cusado infringiu o
art. 306, do CTB,
que tem
pena de detenção
de seis meses a três anos,
multa
e
suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação
para dirigir veículo automotor.

No caso, o acusado foi condenado a pena de 06 meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 dias multa e suspensão da cnh pelo prazo de 06 meses, sendo após a pena detenção substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), pela prática do crime previsto no artigo. 306,
caput
da Lei 9.503/97

Com efeito, necessário frisar que através do Livre Convencimento Motivado e da persuasão racional, o juiz é livre na formação de seu convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, podendo optar livremente por aquela que lhe parecer mais convincente. Um único testemunho, por exemplo, poderá ser levado em consideração pelo juiz, ainda que em sentido contrário a dois ou mais testemunhos, desde que em consonância com outras provas.

Prudente ressaltar, que o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro cuida-se de infração de perigo abstrato, sendo de manifesto conhecimento os riscos que a cercam, em razão da expressiva quantidade de acidentes automobilísticos registrados estatisticamente em nosso país, causada pela condução dos veículos por pessoas embriagadas. Com efeito, trata-se de perigo que se funda em dados estatísticos seguros o que é suficiente para que se legitime a presunção legal de periculosidade impressa na conduta núcleo de sua previsão.

Derradeiramente, tendo a autoria restado incontroversa, conclui-se, pelo contexto probatório, que na data do fato, o apelante conduziu seu veículo sob influência de álcool sendo por isso o réu
ANTONIO MARCOS RABELO SOUZA, condenado a
pena de 06 meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 dias multa e suspensão da cnh pelo prazo de 06 meses, sendo após a pena detenção substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), pela prática do crime previsto no artigo. 306,
caput
da Lei 9.503/97, decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

De início, prudente destacar o disposto no art. 109, § 1º, VI do diploma legal penal, observou-se que prescreve em 03 ANOS, se o máximo da pena é inferior a UM ANO. Dispõe, ainda, o art. 110, caput, e § 1º, do mesmo códex, que a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou desprovimento do seu recurso, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Nessa linha, vale rememorar o entendimento sumulado do Excelso Pretório:

¿Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação¿.

Há ainda uma questão importante nessa modalidade de prescrição que merece a devida observância. Diz-se ao considerar a redação atual do dispositivo (§ 1º do artigo 110 do Código Penal), pelo que se tem que ¿
o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatório recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa
¿, ou seja, no caso da prescrição retroativa, não se pode tomar como marco inicial qualquer data anterior ao recebimento da denúncia.

Há, entretanto, a necessidade de se analisar este impedimento com esmero. Isso porque até 5 de maio de 2010 o período entre a data do fato e o recebimento da denúncia era compreendido na possibilidade de aplicação da prescrição retroativa. Assim previa o atualmente revogado § 2º do artigo 110 do Código Penal: ¿
a prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial a data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa
¿. Assim, diferente de agora, era expressamente permitido reconhecer a prescrição retroativa tomando como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia.

A importância de se levar isso em conta reside naquilo que estabelece o inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (¿
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
¿). Considerando que a lei penal não pode retroagir em prejuízo de ninguém, tem-se que o impedimento de se aplicar a prescrição retroativa entre a data do fato e a do recebimento da denúncia só pode ter vez a partir de fatos posteriores a data da mencionada modificação legal.

Deste modo, tem-se que para fatos ocorridos antes de 05 de maio de 2010 (data da Lei n.º 12.234/2010 - que alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal), é perfeitamente possível e devida a aplicação da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, pois situados quando ainda vigentes o texto legal atualmente revogado (§ 2º do artigo 110 do Código Penal e a redação original do seu § 1º). Eis a atenção que deve ser tomada quando da análise da possibilidade ou não da prescrição retroativa entre o fato e a denúncia.

In casu,
o réu ao ser julgado, foi condenado à pena de 06 meses de detenção, a ser cumprido inicialmente sob o regime aberto,

Do magistério de Guilherme de Souza Nucci, retiro a seguinte lição:
¿45. Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta os prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. (...), portanto, utilizando a prescrição retroativa, é possível sua verificação entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. Tanto o juiz da condenação, quando o da execução, podem reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa.¿ (Código Penal comentado- 5. ed. Ver. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p.472 - destaquei).

Diante das informações
ut supra
, extraiu-se do acervo processual que o réu foi condenado à pena 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB. Assim, considerando que houve trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se dá em 03 anos, nos moldes do art. 109, inciso VI, do CP.

Desse modo, considerando que o início da contagem do prazo prescricional é a data do fato, qual seja, 03/04/2015, e que a denúncia foi recebida pelo Juízo em 22/05/2015, foi excedido o prazo fatal de 03 anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, vez que entre os marcos interruptivos da prescrição transcorreram exatos 03 anos, 03 meses e 27 dias. Portanto, entre o dia do recebimento da denúncia 03/04/2015 e a sentença condenatória 18/09/2018, transcorreram mais de 03 ANOS, consoante cálculo realizado utilizando sistema do CNJ, em anexo.

Nesses termos, considerando o patamar de pena cominado em concreto, observou-se que transcorreu o lapso prescricional. Assim, de officio, conveniente reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.

Com efeito, necessário, desta feita, com fulcro nos artigos
ART. 107, INCISO IV, 109, INCISO III, 110, §§ 1º E 2º TODOS DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR A LEI 12.034/2010,
todos do
Código Penal
, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 61 do CPP, com a consequente decretação da extinção da punibilidade do recorrente
ANTONIO MARCOS RABELO SOUZA,
pelo advento da prescrição,
restando prejudicado o mérito defensivo nesse ponto.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator